Tribunal: TJMT
Processo: 1020707-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020707-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE
AGRAVADO:- SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1020707-91.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi encaminhada para endereço diverso do que consta no contrato.
Aduz que também não constou corretamente qual a parcela estaria vencida.
Diz que teve cerceado seu direito de quitação das parcelas em atraso, o que viola o art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
Aduz que não foi constituído em mora porque na correspondência não constou corretamente qual a parcela estaria vencida, além de ter sido encaminhada a endereço diverso daquele informado no contrato.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, trata-se de pedido de apreensão de duas motocicletas, uma HONDA XRE 300 STD e uma SUZUKI, GSX R 750.
Em um contrato constou como endereço Av. das Palmeiras, n. 255, C-2, Jardim Imperial (Id 29358760 dos autos em primeiro grau), e no outro houve a substituição de garantia, sendo informado a Av. Carmindo de Campos, n. 645, J. Petrópolis (Id 29358764 dos autos em primeiro grau).
A notificação foi encaminhada a esses dois endereços. Embora aquela enviada à Av. Carmindo de Campos tenha sido devolvida pelo motivo “desconhecido”, a que foi para a Av. das Palmeiras foi recebida por terceiro (Id 29358769 - Pág. 2 dos autos em primeiro grau), portanto é válida (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60).
Quanto ao fato de não ter constado a parcela em atraso, todavia foi discriminado o grupo e a cota do consórcio.
Assim, em análise sumária, houve a constituição em mora.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a resposta do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator